Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701387-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710514-08.2024.8.07.0018, que ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para conhecer de matéria complexa, suscitou conflito negativo de competência em face da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A agravante informa que é idosa (100 anos de idade) e é dependente legal de seu filho, 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo beneficiária para fins de tratamento médico e odontológico fornecidos pela corporação PMDF. Afirma que é portadora de marcapasso, miocardiopatia, megaesôfago, megacólon. Noticia que no dia 01/05/2024, foi internada no Hospital Maria Auxiliadora para tratar do megacólon, quando, em razão de um quadro de broncoaspiração, foi removida para UTI, onde inseriram uma sonda nasogástrica enteral para se alimentar. Alega que a médica assistente recomendou que os cuidados fossem realizados em domicílio, sob risco da paciente contrair infecções hospitalares, no entanto, ao realizar o pedido administrativo, recebeu a informação de que "o órgão DSAP - Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal/PMDF, conforme ofício 10/2023-PMDF/DSAP/ATJ/CH, não mais fornece o serviço de Home Care na Comarca de Valparaíso de Goiás. Sustenta não poder aguardar o julgamento do conflito negativo de competência para ter seu caso analisado, em razão de sua idade avançada e de seu quadro de saúde. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado ao Distrito Federal que forneça a parte recorrente o serviço de Home Care. No mérito, requereu a procedência do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. Consoante estabelece o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. No caso em exame, pretende a agravante que o Distrito Federal forneça o tratamento em Home Care. Em consulta aos autos de origem, verifico que o processo foi inicialmente distribuído à 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual declinou da competência, sob o fundamento de que não se tratava de questão de saúde pública (ID 199735139). Recebidos os autos pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, aquele Juízo declinou da competência em favor do Juizado Especial de Fazenda Pública, ao argumento de que o valor da causa seria inferior a 60 salários mínimos e que estaria ausente complexidade. O processo foi redistribuído para o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial para conhecer de matéria complexa, suscitou conflito negativo de competência em face da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse quadro, tratando-se de conflito de competência entre Juizado Especial da Fazenda Pública e Vara de Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Territórios, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar tal conflito. Eventual designação de juízo responsável pela análise das medidas urgentes também cabe ao referido colegiado. Ressalto que, no caso, o Juízo de primeiro grau não analisou o pedido de tutela de urgência de fornecimento de tratamento de Home Care à agravante, de forma que a apreciação dessa matéria implicaria em supressão de instância, prática vedada pelas normas processuais. A decisão agravada não trata da tutela de urgência requerida na origem, mas tão somente da competência daquele juízo. O presente recurso não ataca, portanto, os fundamentos da decisão para os fins que se pretende. Em vista de todo o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC, por falta de dialeticidade, pela impossibilidade de supressão de instância e pela incompetência desta Turma Recursal no presente momento processual. Publique-se e Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora